Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-87.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005109-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EMERSON BASTOS DA SILVA - CPF: 107.827.364-24 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA. REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. PRAZO PARA LEITURA EXTRAPOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
que indeferiu pedido de remição pela leitura da obra "Felizes para Sempre", de autoria de Kiera Cass, sob o fundamento de que o reeducando extrapolou o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização da leitura, previsto na Recomendação nº 391/2021 do CNJ.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder a remição pela leitura quando o reeducando ultrapassa o prazo máximo estabelecido na Recomendação nº 391/2021 do CNJ para sua realização, tendo levado 32 dias para concluí-la.

III. Razões de decidir:

1. A remição pela leitura, embora não expressamente prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, é admitida como atividade educativa complementar, desde que observados os requisitos estabelecidos na Recomendação nº 391/2021 do CNJ.

2. O art. 5º, inciso IV, da Recomendação nº 391/2021 estabelece claramente que o reeducando terá o prazo de 21 a 30 dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 dias após esse período, um relatório sobre a obra.

3. A norma dissocia duas etapas autônomas e consecutivas: primeiro, o cumprimento da leitura entre 21 e 30 dias; após, a apresentação do relatório em até 10 dias, não sendo possível interpretar o prazo total como de 40 dias para a leitura.

4. No caso concreto, o agravante realizou o empréstimo da obra em 08/08/2025 e efetuou a devolução em 08/09/2025, o que perfaz 32 dias de leitura, ultrapassando o prazo máximo estabelecido.

5. A interpretação
in bonam partem
, embora norteadora da execução penal, não autoriza o afastamento injustificado de requisitos objetivos expressamente estabelecidos para a concessão de benefícios.

6. A flexibilização dos requisitos objetivos fixados pela recomendação comprometeria a isonomia e a segurança jurídica na concessão do benefício, sendo essencial a observância dos prazos para assegurar a seriedade e a efetividade do projeto de remição pela leitura.

IV. Dispositivo e Teses:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A remição pela leitura, embora não prevista expressamente no dispositivo legal, é admitida por interpretação extensiva, desde que observados os requisitos estabelecidos em norma vigente. 2. O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão do benefício, não sendo possível flexibilizá-lo sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 3º e art. 126 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); Art. 5º, inciso IV, da Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - Agravo de Execução Penal nº 1039559-90.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026, publicado em 06/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
EMERSON BASTOS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara (MT), que indeferiu pedido de remição de pena pela leitura do livro "Felizes para Sempre", de autoria de Kiera Cass, nos autos do processo de execução de pena n° 0004340-56.2018.8.11.0007.

Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, totalizando
43 (quarenta e três) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, decorrentes de múltiplas condenações por crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º do Código Penal), com variações quanto às qualificadoras e circunstâncias, conforme detalhado na página 519 dos autos.

O reeducando realizou a leitura da obra literária "Felizes para Sempre", tendo-a retirado da biblioteca da unidade prisional em 08/08/2025 e efetuado sua devolução em 08/09/2025, perfazendo um período de 32 (trinta e dois) dias

com o livro em seu poder, conforme documento juntado à página 561 dos autos.

Produziu o respectivo relatório de compreensão da leitura, sendo atestado que o trabalho atendeu aos critérios de avaliação estabelecidos.

O Ministério Público, em manifestação juntada à página 572/575, opinou pelo indeferimento do pedido de remição, argumentando que a leitura não foi realizada dentro do período de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias, conforme estipulado na Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

O Juízo da Execução Penal, acolhendo o parecer ministerial, indeferiu o pedido de remição pela leitura, fundamentando sua decisão no descumprimento do requisito objetivo de prazo, conforme decisão de página 578/579.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de agravo em execução (páginas 583/592), sustentando, em síntese, que: a) a Recomendação nº 391/2021 do CNJ não possui força vinculante, por se tratar de ato normativo secundário, de natureza meramente administrativa; b) o prazo total estipulado para a remição pela leitura seria de até 40 (quarenta) dias, incluindo o período para elaboração do relatório; c) a remição pela leitura, apesar de não expressamente prevista na redação do art. 126 da LEP, vem sendo admitida como atividade educativa complementar, conforme jurisprudência consolidada; d) a execução penal deve ser interpretada sempre de forma mais favorável ao apenado (
in bonam partem
); e) meras irregularidades formais não devem impedir a concessão do benefício, especialmente quando não há prejuízo à análise do relatório; f) o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado as regras de remição, valorizando a ressocialização; g) a decisão não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Ministério Público, em primeira instância, apresentou contrarrazões (páginas 612/617), pugnando pelo conhecimento do recurso de agravo em execução e, no mérito, por seu improvimento, arguindo ser imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o benefício, ao fundamento de que o reeducando, ora agravante, não preencheu os requisitos necessários à concessão da remição de pena pela leitura, uma vez que ultrapassou o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a leitura da obra, contrariando expressamente a Recomendação nº 391/2021 do CNJ.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão recorrida (página 619), destacando que
"deferir a remição mesmo diante da ausência do requisito objetivo colocado na norma que a regulamenta, poderá ensejar, inclusive, frustração os fins a que se destina a pena imposta ao recuperando".

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a exigência de que a leitura seja realizada dentro do prazo de 21 a 30 dias não constitui mera formalidade, mas condição substantiva que visa assegurar a seriedade e o compromisso com a atividade educacional, consoante ementa que segue:

“
Síntese Ministerial:
Agravo em execução penal. Remição pela leitura. Requisitos da Recomendação nº 391/2021 do CNJ. Prazo para leitura extrapolado. Leitura da obra “Felizes para Sempre” realizada em período superior ao limite de 30 (trinta) dias. Ausência de requisito objetivo para a concessão do benefício. Natureza normativa da Recomendação do CNJ como parâmetro regulador da remição pela leitura. Distinção entre o prazo para leitura (21 a 30 dias) e o prazo para apresentação do relatório (10 dias adicionais). Impossibilidade de interpretação extensiva dos requisitos regulamentares para além do permitido. Princípio da legalidade estrita na execução penal. Interpretação in bonam partem que não autoriza a desconsideração de exigências expressas. Precedentes do TJMT.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do agravo em execução.”
(Id. 352068853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside fundamentalmente na possibilidade de conceder a remição pela leitura ao reeducando que extrapolou o prazo máximo previsto para realização da atividade, conforme estabelecido na Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que a remição pela leitura, embora não expressamente prevista no texto do art. 126 da Lei de Execução Penal, encontra respaldo jurisprudencial e administrativo como modalidade de atividade educacional complementar, sendo atualmente regulamentada pela mencionada Recomendação do CNJ, que consolidou diretrizes para sua implementação no sistema prisional brasileiro.

O art. 126 da Lei de Execução Penal estabelece que:

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho."

A jurisprudência dos tribunais superiores, em interpretação extensiva desse dispositivo, tem reconhecido a possibilidade de remição pela leitura, considerando-a como atividade educacional complementar. Contudo, para que essa modalidade de remição seja concedida, é necessário o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Recomendação nº 391/2021 do CNJ, que substituiu a anterior Recomendação nº 44/2013.

No caso em análise, é incontroverso que o reeducando realizou o empréstimo do livro em 08/08/2025 e efetuou sua devolução em 08/09/2025, totalizando 32 (trinta e dois) dias com a obra em seu poder. O art. 5º, inciso IV, da Recomendação nº 391/2021 do CNJ dispõe expressamente:

"IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;"

A defesa sustenta que o prazo total seria de 40 (quarenta) dias, somando-se os 30 (trinta) dias para leitura com os 10 (dez) dias adicionais para entrega do relatório. Contudo, a norma é clara ao estabelecer dois prazos distintos e consecutivos:

de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra; e até 10 (dez) dias adicionais para apresentação do relatório.

Não se trata, portanto, de um prazo único e indistinto de 40 (quarenta) dias para todo o procedimento, mas de etapas sequenciais com prazos específicos.

A interpretação proposta pela defesa não encontra respaldo na literalidade do texto normativo, que estabelece claramente que o prazo de 21 a 30 dias é destinado à realização da leitura, enquanto os 10 dias adicionais são para a apresentação do relatório. Trata-se de etapas distintas do processo de remição pela leitura, cada uma com seu prazo específico.

Quanto ao argumento de que a Recomendação nº 391/2021 do CNJ não possui força vinculante, por se tratar de ato normativo secundário, é preciso considerar que, embora não tenha o mesmo status de lei formal, a Recomendação estabelece os parâmetros objetivos e subjetivos para a concessão da remição pela leitura, preenchendo lacuna normativa e conferindo segurança jurídica à matéria.

Assim, se a própria possibilidade de remição pela leitura decorre de interpretação extensiva do art. 126 da LEP, complementada por ato normativo do CNJ, não é razoável que o apenado se beneficie dessa interpretação mais favorável ao mesmo tempo em que pretende afastar as condições objetivas estabelecidas para sua concessão.

A execução penal orienta-se pelo princípio da legalidade estrita, conforme preconiza o art. 3º da LEP, segundo o qual "ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei". A concessão de benefícios ao apenado, ainda que orientada por interpretação mais favorável, não pode prescindir do cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos para tanto.

No tocante à flexibilização da remição com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é necessário distinguir as situações. Os julgados mencionados pela defesa referem-se predominantemente a casos em que o STJ reconheceu a possibilidade da remição pela leitura como interpretação extensiva do art. 126 da LEP, ou situações em que horas excedentes de estudo ou trabalho foram computadas para fins de remição. Não se identificam precedentes específicos que autorizem o descumprimento de requisito temporal expressamente estabelecido para a concessão do benefício.

Quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sua aplicação não pode servir como fundamento para o afastamento injustificado de requisito normativo claro e objetivo. A exigência de que a leitura seja realizada dentro do prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias não constitui mera formalidade, mas condição substantiva que visa assegurar a seriedade e o compromisso com a atividade educacional.

Admitir flexibilizações casuísticas poderia comprometer a própria credibilidade do sistema de remição pela leitura e abrir precedentes para relativizações sucessivas dos demais requisitos. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de concessão da remição quando não atendidos os requisitos estabelecidos pela Resolução do CNJ, conforme precedente citado na ementa.

À luz do exposto, deliberei
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA. INDEFERIMENTO . EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara que indeferiu pedido de remição pela leitura da obra "Os ofícios da Poesia", de Klévisson Viana, por ter o reeducando extrapolado o prazo máximo de 30 dias para a conclusão da leitura, conforme estabelecido na Resolução nº 391/2021 do CNJ. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a extrapolação do prazo máximo de 30 dias para a conclusão da leitura, previsto no art . 5º, IV, da Resolução CNJ nº 391/2021, configura impedimento à concessão da remição da pena ou se representa mera irregularidade formal passível de flexibilização. III. Razões de decidir: 1. A remição pela leitura, embora não expressamente prevista no art . 126 da Lei de Execução Penal, é admitida pela jurisprudência como atividade educativa complementar, por interpretação analógica in bonam partem. 2. A concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de critérios objetivos e subjetivos estabelecidos na Resolução nº 391/2021 do CNJ, que visa padronizar e estabelecer parâmetros para o reconhecimento do direito. 3 . O art. 5º, inciso IV, da referida Resolução estabelece expressamente que o prazo para a realização da leitura será de 21 a 30 dias, sendo este um requisito objetivo essencial para a concessão do benefício. 4. No caso concreto, o agravante realizou o empréstimo do livro em 24/03/2025 e efetuou a devolução em 30/04/2025, totalizando 37 dias dedicados à leitura, extrapolando o limite máximo estabelecido . 5. A extrapolação do prazo máximo para a leitura não configura mera irregularidade formal, mas sim o descumprimento de condição indispensável à validação da atividade. 6. A aprovação do relatório de leitura quanto ao mérito não supre o vício objetivo decorrente da inobservância ao prazo máximo para a conclusão da atividade . 7. A interpretação mais favorável ao apenado não pode significar o afastamento de requisitos objetivos expressamente previstos em normas regulamentares, sob pena de se esvaziar o próprio instituto da remição pela leitura. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido . Teses de julgamento: 1.
A remição pela leitura, fundamentada na interpretação analógica do art. 126 da LEP, exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 391/2021. 2 . O prazo de 21 a 30 dias para a conclusão da leitura, previsto no art. 5º, IV, da Resolução CNJ nº 391/2021, constitui requisito objetivo essencial, cuja extrapolação impede a concessão do benefício. 3. A extrapolação do prazo máximo de leitura não configura mera irregularidade formal, mas sim o descumprimento de condição indispensável à validação da atividade
. Dispositivos relevantes citados:** Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), art. 126; Resolução CNJ n . 391/2021, art. 5º, IV. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10395599020258110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2026)”
(Grifo nosso)

Logo, cabe reconhecer que a remição pela leitura possui finalidade ressocializadora e educativa, visando incentivar o desenvolvimento intelectual e cultural do apenado. No entanto, para que esses objetivos sejam efetivamente alcançados, é necessário que a atividade seja realizada com disciplina e conforme as regras estabelecidas, inclusive quanto aos prazos.

No caso concreto, o reeducando extrapolou o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a leitura da obra, realizando-a em 32 (trinta e dois) dias, sem apresentar justificativa válida para o descumprimento. Não se trata, portanto, de mera irregularidade formal, mas de inobservância de requisito objetivo essencial para a concessão do benefício.

Ademais, cumpre destacar que a decisão judicial agravada não negou ao reeducando o direito à remição pela leitura em si, mas apenas indeferiu o cômputo específico relativo à obra que não atendeu ao requisito temporal. O reeducando poderá, em outras oportunidades, realizar novas leituras dentro dos prazos estabelecidos e obter a remição correspondente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a remição pela leitura em razão do descumprimento do prazo estabelecido na Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026